Tribunal: TJBA
Processo: 8002710-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002710-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: N. S. L. e outros Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAGI e outros Advogado(s):LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA E ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Jequié/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado da Bahia e o Município de Itagi, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando o fornecimento de fraldas pediátricas e acompanhamento multiprofissional (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e neuropediatria), mas indeferiu o pedido de prestação da terapia ABA e de acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente exigível a prestação da terapia ABA a menor com diagnóstico de TEA, nível 3, pelo poder público; (ii) estabelecer se é dever dos entes públicos fornecer assistente terapêutico em ambiente escolar, conforme prescrição médica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.764/2012 assegura às pessoas com Transtorno do Espectro Autista o direito ao atendimento multiprofissional, incluindo terapias especializadas e apoio individualizado, como a terapia ABA e o acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar. 4. O relatório médico subscrito por neuropediatra atesta a imprescindibilidade da terapia ABA e da presença de assistente terapêutico na escola para assegurar o desenvolvimento neuropsicomotor do menor, diante de diagnóstico de TEA nível 3. (ID 76313035 – fl.31) 5. A exclusão dessas intervenções da tutela provisória implica risco elevado ao desenvolvimento da criança, o que contraria os princípios da prioridade absoluta e da proteção integral previstos na CF/1988 e no ECA. 6. A alegação de ausência de interesse de agir é afastada pela comprovação de tentativa administrativa prévia de obtenção do tratamento junto ao ente municipal. 7. A aplicação do princípio da reserva do possível não pode restringir o mínimo existencial, sobretudo quando demonstrada a urgência e a indispensabilidade do tratamento prescrito por profissional habilitado. 8. A jurisprudência pátria reconhece o dever dos entes federativos de garantir a oferta de tratamento adequado às necessidades de crianças com TEA, incluindo a terapia ABA e o apoio terapêutico escolar. 9. A atuação judicial para garantir o direito à saúde e à educação de pessoa com deficiência não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de controle jurisdicional legítimo de políticas públicas. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 205 e 227; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III, "b"; ECA, arts. 4º e 11; CPC, arts. 300 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8011723-93.2022.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 18.07.2022; TJ-BA, AI nº 8032306-70.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 27.04.2021; TJ-PE, AI nº 0028304-87.2024.8.17.9000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 19.09.2024; TJ-AL, AI nº 0809497-71.2023.8.02.0000, Rel. Desª. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 07.03.2024; STF, RE 592.581/SC e RE 855.178/PE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8002710-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante N. S. L., menor impúbere representado por sua genitora, ELIZANGELA SILVA OLIVEIRA e como agravados o MUNICÍPIO DE ITAGI e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237